Tribunal: TJMT
Processo: 1043929-51.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043929-51.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JANINE RAFAELA DA SILVA DIAS CALEGARI - CPF: 011.166.031-95 (RECORRENTE), IGHOR MIGUEIS RIBEIRO - CPF: 004.785.071-00 (ADVOGADO), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0001-65 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

TELEFONIA – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – DÉBITO INEXISTENTE – APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSENCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou PARCIALMENTE procedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela recorrente em desfavor da recorrida, na qual visava à condenação da recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude de cobranças indevidas realizados pela parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da existência de provas do alegado dano moral.

2.
Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da existência de provas do alegado dano moral
.

Pois bem. Entendo que não merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, uma vez que,
a mera cobrança indevida de valores, por si só,
não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Isto porque, da análise dos autos, verifico que não houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente,
que causasse desgaste emocional
, e a parte recorrente já ingressou com a demanda judicial,
fatos esses que, a meu sentir, afastam a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento
.
Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos."
(Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que
a parte recorrente não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória
. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

2.

Do valor indenizatório
.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que já ponderei pela inocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, na forma pontuada acima
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022